Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no crime do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade ou não de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase pelo reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.
III - Razões de decidir:
3. A redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes é inviável, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n 231, cuja redação foi mantida no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça pela reanálise da súmula n. 231, não é possível desconsiderar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão Geral.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.